Tribunal: TJSP
Processo: 1014859-05.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000158289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1014859-05.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante RUBI YP EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.,
são embargados ALEX JESUS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDINE MADI
PALHARES BICUDO (JUSTIÇA GRATUITA), LPS BRASIL - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A. e AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014859-05.2017.8.26.0003/50000 - VOTO No20252
VOTO No: 20252
EMBARGOS DECLARAÇÃO No 1027549-53.2015.8.26.0224/50000
EMBGTE: BENJAMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
(TRISUL)
EMBGDO: ELITON LÁZARO ROCHA E OUTRO
pn
Embargos de declaração. Não estão presentes as hipóteses
previstas para o cabimento dos embargos. Inconformismo com o julgado. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de páginas 1031/1036, pelo qual negaram provimento ao recurso da
embargante.
Aduziu a embargante contradição e omissão, pois não
foi considerado argumento da ré a respeito da liberação da hipoteca para
financiamento.
É o relatório.
Inexiste
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
O acórdão foi expresso quanto aos argumentos
levantados pela embargante, suficiente a leitura do voto.
Destaque-se
que
“A
omissão
ensejadora
dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não
a que se refere aos argumentos das partes que podem ser rejeitados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014859-05.2017.8.26.0003/50000 - VOTO No20252
implicitamente” (EDROMS. no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rel.a Min.a Laurita
Vaz, j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341)
É certo, ainda, que a contradição que autoriza os
embargos declaratórios é aquela interna do julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão.
Como constou do acórdão, a quitação do saldo só se
deu após a baixa da hipoteca, de modo que esses são os fatos e provas que
foram apreciados por conta dos argumentos devolvidos em sede de apelação,
analisados os fundamentos de defesa da apelante.
A embargante se manifesta de maneira a rediscutir o
julgamento de seu recurso, buscando efeito infringente, ausente as hipóteses
legais para tanto, ou seja, sem que tenha havido qualquer vício no julgado.
A discordância com os fundamentos da decisão não
autorizam o manejo de embargos declaratórios.
Conforme o C. STJ já decidiu:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" -
"apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC - 30a edição.
Rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator